Tribunal: STF
Processo: ARE 728116
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 E 454 DO STF. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.